Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702893-11.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA, NELSON PUHL APELADO: DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA, BRADESCO SEGUROS S/A, NELSON PUHL DESPACHO Intime-se o apelante NELSON PUHL para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto às preliminares de juntada extemporânea de documentos no recurso de apelação, bem como de inovação recursal, aduzidas pelos apelados em contrarrazões (IDs 34752462 e 34752464). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator